Tribunal: TJDFT
Processo: 0711282-75.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0711282-75.2021.8.07.0005 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MARCUS VINICIUS DOURADO SILVA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Embora o presente recurso tenha sido cadastrado no bojo dos autos do processo n. 0711282-75.2021.8.07.0005, contendo MARCUS VINICIUS DOURADO SILVA como embargante, extrai-se da petição de ID. 54710278, que, na verdade, a presente insurgência tem por objeto o acórdão proferido nos autos de n. 0714459-13.2022.8.07.0005, cuja relatoria coube ao Desembargador Waldir Leôncio Júnior, da 3a Turma Criminal deste Tribunal de Justiça. De fato, os embargos de declaração foram opostos em nome de Marcus Vinicius Pereira de Araújo, pessoa diversa da que foi processada nestes autos (Marcus Vinicius Dourado Silva), o endereçamento da irresignação se dirigiu ao e. Desembargador Relator Waldir Leôncio Júnior, constando expressamente o número do processo 0714459-13.2022.8.07.0005. Ademais, a fundamentação das razões recursais não possui pertinência com o acórdão proferido por esta Turma Criminal. Resta, portanto, evidenciado o equívoco no peticionamento do recurso em tela, que não guarda qualquer relação com os autos deste processo, ele deve ser encaminhado para o órgão competente. Em face do exposto, como a competência não é desta Turma para processar e julgar os presentes embargos, determino o encaminhamento do mesmo para a 3a Turma Criminal, conforme relatado acima. Intime-se. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília/DF, 23 de janeiro de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator